Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 396, 397, 398 E 399 DO CPC. ARTIGO 5a, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE RECEBER INFORMAÇÕES. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CARTA DE HABITE-SE E PROCESSO ORIGINÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

1. Ação de exibição de documentos com pedido liminar em que o autor requereu: a) a apresentação imediata de todos os documentos relativos ao imóvel objeto dos autos; b) apresentação imediata da carta de habite-se, bem como seu processo originário e todos os processos que porventura tenham dele se originado. 1.1. Sentença de total procedência. 1.2. Remessa ex officio em decorrência da total procedência dos pedidos.

2. O direito do cidadão de obter informações integras e atualizadas sobre documentos e registros também está previsto na Constituição Federal, no artigo 37, por meio do principio da publicidade: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” 2.1. Além disso, o artigo 5a, inciso XXXIII da Constituição Federal aduz que: “Art. 5a (...) XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;” 2.3. Quanto à exibição de documentos, o artigo 396 do CPC preceitua que, “o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”. 2.4. Já os artigos 397, 398 e 399 do CPC aduz que: “Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação. Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se: I - o requerido tiver obrigação legal de exibir; II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova; III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.” 2.5. A ação de exibição de documento ou coisas pode ser formulada por uma das partes contra a outra, bem como determinada de ofício pelo juiz, caso este entenda ser necessário. Qualquer que seja a forma, a finalidade da exibição é constituir prova a favor de uma das partes. 2.6. No caso dos autos, a parte autora requereu informações junto à Administração da Central de Aprovação de Projetos, tendo lhe sido negado. Já a resposta da Administração Regional do Plano Piloto foi no sentido de parte dos requerimentos somente poderiam ser fornecidos pela CAP (Central de Aprovação de Projetos). Além disso, a Administração Regional do Plano Piloto informou a existência de Carta de Habite-se Parcial, no entanto, disse que o acesso somente seria deferido ao proprietário ou ao seu procurador.

3. Remessa necessária improvida.